Tribunal: TJDFT
Processo: 0751598-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751598-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY CRISTINE COSTA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 3a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de acompanhamento da sessão. Brasília, 9 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator